Tribunal: TJDFT
Processo: 0724427-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE IMPOSTAS EM CUMULAÇÃO COM A REMISSÃO COMO SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR POR PARTE DO ESTADO. RESSOCIALIZAÇÃO DO JOVEM. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A ressocialização de jovens deve ser feita de maneira lenta e gradual, devendo-se prezar, tanto pelo aspecto de reeducação do jovem em conflito com a lei, quanto pelo caráter punitivo da medida, este, imprescindível para que ele internalize aspectos sobre as consequências de seus atos, capaz de gerar-lhe senso de responsabilidade, o que, no caso, não foi ainda plenamente alcançado, uma vez que o relatório informativo do jovem destacou que ele não vem dando cumprimento às medidas socioeducativas que lhe foram impostas, cumuladas com a remissão como forma de suspensão do processo.
2. As medidas socioeducativas podem ser aplicadas até que a pessoa complete vinte e um anos de idade, até porque, está-se diante da prática de ato infracional cometido com violência e grave ameaça, que demanda, de certo, um maior rigor na intervenção estatal.
3. Logo, a extinção do feito, neste momento processual, se mostra, ainda, prematura, diante da necessidade de se alcançar os objetivos preconizados pelo o artigo 1o, § 2o, inciso I, da Lei n. 12.594/12, mormente, porque a decisão impugnada oportuniza ao agravante a possibilidade de vir a prestar esclarecimentos devidos, por meio de audiência de admoestação, antes que qualquer providência seja tomada.
4. Decisão recorrida razoável, proporcional e adequada à situação do jovem.
5. Rejeição da liminar confirmada. Recurso conhecido e desprovido.